Tribunal: TJPA
Processo: 0814453-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814453-09.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTANA DURANS FREIRE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas, bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção, cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade.

III -
O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0814453-09.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTANA DURANS FREIRE

ADVOGADO: DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA SANTANA DURANS FREIRE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e OUTRA.

A Requerente narrou que é titular da conta contrato n.
13693366
, sendo que teve a suspensão do seu fornecimento de energia na data de 28.11.2018, quando uma equipe da Equatorial foi até a sua residência e lhe informou que possuiria um débito de
R$ 22.188,44 (vinte dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente a cobrança do período de 01.10.2010 a 19.09.2013.

Aduziu que com medo de ficar sem energia e para que sua energia fosse restabelecida assinou termo de confissão e parcelamento de débito com entrada de R$ 200,00 e 60X de R$ 369,81 (trezentos e sessenta nove reais e oitenta e um centavos), referente a CNR acima mencionada e as faturas de consumo acumuladas pelo alto valor de parcelas incluídas sob pena de corte.

Afirmou que não houve o religamento de sua energia, motivo pelo qual não adimpliu com a obrigação assumida e propôs a presente ação objetivando a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Requerida contestou e reconviu pleiteando a condenação da Reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 22.386,52 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), relativo aos débitos em virtude do consumo da CC nº 13693366.

Ao proferir sentença, o Magistrado entendeu pela improcedência da ação e pela procedência da Reconvenção.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que teria sido forçada a assinar o termo de confissão de dívida, em clara violação ao seu direito consumerista.

Afirmou que a concessionária não se incumbiu do seu dever de comprovar a validade da cobrança, haja vista que violou o procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Veja que a recorrida, alega que o período da suposta irregularidade ocorreu entre as datas de 01/10/2010 a 19/09/2013 e à vista disso utilizou os parâmetros do art. 130, III da referida resolução para apurar os valores de consumo não registrado.

Por fim renovou sua pretensão ao recebimento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0814453-09.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTANA DURANS FREIRE

ADVOGADO: DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA SANTANA DURANS FREIRE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e OUTRA.

Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou como válida
a cobrança decorrente de
consumo não registrado
(CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação a unidade consumidora.

Sobre a temática versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

In casu, analisando o processo administrativo ocorrido é possível constatar que há o registro fotográfico das irregularidades apontadas, bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção, cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade.

Desse modo, considero que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

Tendo em vista que
a parte autora consumiu aquela energia que não foi registrada na fatura
, mister que haja a contraprestação, com o efetivo pagamento, nos termos do que decidiu a sentença, a qual entendo que deva ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024